Tribunal: TJBA
Processo: 8030714-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030714-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR RANGEL SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAIA CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2019. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRETENSÃO DE
PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO

1. Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou liminarmente improcedente a ação que moveu contra o Estado da Bahia, objetivando sua admissão para participar das demais etapas do certame, permitindo-lhe eventual futura nomeação, se aprovado, no âmbito do certame regido pelo Edital SAEB/01/2019, para o cargo de Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – área de atuação Administração Tributária.

2.
De acordo com o item III do Edital 01/2019-SAEB,
somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados na primeira etapa (prova objetiva) até a posição de número 36 e o apelante não atingiu a classificação suficiente para ultrapassar essa cláusula de barreira, pois obteve a 40ª colocação.

3. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consagrou o entendimento de que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame." (Tema 376/STF).

4. Assim, u
ma vez prevista no edital do certame, a regra deve ser observada pelos administrados e pela própria administração pública, mormente, em razão dos princípios da vinculação ao edital, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da legalidade e da impessoalidade.

5
No caso em exame, o autor requer controle de legalidade, com análise da possibilidade da flexibilização da cláusula de barreira diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente, a necessidade de preenchimento das vagas residuais a título de cadastro reserva e à aplicação incorreta das regras do edital, que, segundo alega, resultou na quebra da isonomia do certame e em sua preterição.

6. As vagas residuais decorrentes da alta reprovação na fase discursiva e das desistências de alguns candidatos são fatos supervenientes que
não autorizam a convocação de candidatos já eliminados em razão da cláusula de barreira.

7. A aparente contradição entre os itens 13.3, 6.1 e 7.15 do edital, resultando na convocação de todos os candidatos cotistas habilitados na segunda etapa do certame
não implica na preterição do autor.
Preterição, se houve, foi com relação aos candidatos aprovados na 2ª etapa, e se demonstrado que candidatos cotistas habilitados, mas não aprovados, ingressaram na contagem das vagas finais.

8.

Recurso Conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030714-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VICTOR RANGEL SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
nos termos do voto da relatora.